Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-13.2018.8.26.0412
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU – Exercícios de 2009 a 2012 – Compromisso de venda e compra que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação – Súmula 399 do STJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000302-13.2018.8.26.0412, da Comarca de Palestina, em que é apelante
COMPANHIA HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO - COHAB/RP,
é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado que declara, e o 5o
juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.922.
Apelação no 1000302-13.2018.8.26.0412.
Apelante:
Companhia Habitacional Regional de Ribeirão
Preto COHAB - RP.
Apelados:
Prefeitura Municipal de Palestina.
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
IPTU

Exercícios de 2009 a 2012 Compromisso de venda e compra
que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal
Legitimidade passiva concorrente Possibilidade da Fazenda
Pública escolher o sujeito passivo da exação Súmula 399 do
STJ Recurso desprovido.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução fiscal1 do IPTU, dos exercícios de 2009 a 2012, com
condenação da embargante em honorários advocatícios fixados em R$
500,00. Inconformada, a apelante requer o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pelo pagamento dos tributos
é exclusiva do compromissário comprador, que detém a posse direta do
imóvel com ânimo de proprietário.
Recurso regularmente recebido e processado com
resposta.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o débito de IPTU, exercícios de
2009 a 2012, recaiu sobre o imóvel de propriedade da apelante, objeto de
1 Valor da causa em abril de 2018: R$4.024,84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compromisso de Venda e Compra em favor de Arcedio do Nascimento,
que, no ano de 1995, firmou contrato de cessão de direitos com Arnaldo
Trindade, atual possuidor do imóvel (fls.31 e ss.). Neste contexto, tanto o
proprietário promitente vendedor, como o possuidor compromissário
comprador, respondem solidariamente pelos tributos incidentes sobre o
imóvel, podendo ambos figurar como sujeito passivo na execução fiscal.
Por isso, a Fazenda Pública pode ajuizar a execução em face de ambos ou
escolher apenas um deles para buscar a satisfação do crédito tributário, sem
embargo de eventual direito de regresso. Até porque, as convenções
particulares não servem de fundamento para desonerar a obrigação
tributária, como preconizam os arts. 123 e 130, do CTN, de modo a
prevalecer o disposto nos artigos 32 e 34, do CTN e na Súmula 399, do
STJ - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.
Nesse sentido, o entendimento expresso no REsp. no
1.204.294/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, em que foi Relator o
Ministro MAURO CAMPBELL, da 2a Turma, julgado em 14/05/2011,
além de diversos outros julgados daquela mesma Corte: REsp 979.970/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ 18/06/2008; AgRg no REsp
1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJ 17/04/2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJ 08/02/2008; REsp
759.279/RJ, Rel. Min.João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ 11/09/2007;
REsp 8689.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJ 01/08/2007;
REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJ 20/02/2006.
Importante asseverar que o compromisso de compra e
venda, ainda que averbado à margem da matrícula do imóvel, não constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato translativo da propriedade imóvel.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso, com a
majoração da verba honorária para R$800,00 (CPC, art. 85, §11).
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31058
Apelação Cível no 1000302-13.2018.8.26.0412
Comarca: Palestina
Apelante: Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto - Cohab/RP
Apelado: Prefeitura Municipal de Palestina
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
Conforme cópia do instrumento particular de cessão e
transferência de direitos e assunção de dívida, firmado com a COAB-RP, em
02.5.1989 (fls. 31/34), o imóvel sobre o qual recaem as dívidas objeto da
execução2, foi alienado a Arnaldo Trindade,
E conquanto não registrado o contrato no Cartório de Registro de
Imóveis, afigura-se induvidosa a transferência da posse a terceiro, que passou a
exercê-la com animus domini, tudo a afastar a responsabilidade da agravante.
Tal conclusão é sufragada pela melhor jurisprudência:
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Execução fiscal Imposto
predial e Territorial Urbano
Imóvel tributado objeto de
compromisso de compra e venda Sujeito passivo da obrigação
tributária em causa que passa a ser o compromissário
comprador
Incidência do artigo 34 do Código Tributário
nacional Solidariedade daquele com o real proprietário do
imóvel, o compromissário vendedor, inocorrente Legitimidade
passiva para a execução, exclusivamente, do compromissário
2 Rua João Gonçalves Vicente, 1160, compl. Lote 2, Quadra 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprador do imóvel em causa Recurso provido”;3
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Legitimidade 'ad
causam' ativa Possibilidade do exercício da demanda pelo
compromissário comprador, assim reconhecido no próprio ato
de lançamento tributário, por recair diretamente sobre ele as
conseqüências da execução Argüição repelida”.4
Assim, a existência de compromisso particular, bem como a
transferência da posse, afastam a responsabilidade tributária da apelante, sendo
esta, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.
Nesse quadro, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade de
parte, com consequente exclusão da COHAB do polo passivo da relação
processual, e prosseguimento em face do adquirente.
Por força da sucumbência, condena-se o Município ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários fixados em
10% sobre o valor da execução.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
3 AI no 1.210.787-0, relator Oséas Davi Viana, TJSP
4 Apelação no 759.909/3, relator Antônio Rigolin, TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
10AF7EF1
5
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
10B1401E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000302-13.2018.8.26.0412 e o código de confirmação da tabela acima.